Tribunal: TCU
Processo: 006.727/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento determinado pelo item 9.3.2 do Acórdão 2957/2015 - TCU - Plenário, oriundo do TC 011.156/2010-4 - repactuação dos Contratos no 19/2010 e 58/2010, firmados entre a Seinfra/AL e as empresas Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A. e a Construtora Queiroz Galvão S.A., respectivamente, atinentes a obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Inteiro teor:
Acórdão 2321/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento, constituído para verificar o atendimento às determinações contidas no Acórdão 2957/2015-TCU-Plenário , em processo que teve origem no TC Processo 011.156/2010-4 , auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de construção dos trechos 3, 4 e 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 169, inciso I, e 243, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2957/2015-TCU-Plenário ; b) comunicar a presente deliberação à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas; c) apensar os presentes autos ao TC Processo 011.156/2010-4 . 1. Processo TC- Processo 006.727/2017-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 013.960/2021-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsável: Construtora OAS S.A. Em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04). 1.3. Unidade: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Carolina Cariola Rahal (OAB-SP 204.403), Rodrigo Benício Jansen Ferreira (OAB-RJ 111.830) e outros, representando Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A.; Carolina Cariola Rahal (OAB-SP 204.403), Ana Luiza Nascimento de Souza Polak (OAB-SP 342.501) e outros, representando Construtora OAS S.A. Em Recuperação Judicial. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.